Tribunal: TJSP
Processo: 1011805-14.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado – Juntado contrato devidamente assinado pelo autor – Impugnação do autor acerca da autenticidade das assinaturas lançadas no contrato – Aplicação do Tema 1061 do STJ "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado – Juntado contrato devidamente assinado pelo autor – Impugnação do autor acerca da autenticidade das assinaturas lançadas no contrato – Aplicação do Tema 1061 do STJ "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC , arts. 6o, 368 e 429, II)" - Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem e o prosseguimento do feito, com regular instrução – SENTENÇA ANULADA.